Tribunal: TJSP
Processo: 1047890-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Desembargador integrante da 32a Câmara de Direito Privado que recebeu o processo por livre distribuição, mas dele não conheceu por entender haver prevenção do Desembargador Nestor Duarte, que integrava a 34a Câmara de D. Privado – Irrazoabilidade – Anterior apelação que foi julgada por Câmara Extraordinária – Prevenção inexistente – Ausência de norma afirmando que, após o

Ementa:
APELAÇÃO – Desembargador integrante da 32a Câmara de Direito Privado que recebeu o processo por livre distribuição, mas dele não conheceu por entender haver prevenção do Desembargador Nestor Duarte, que integrava a 34a Câmara de D. Privado – Irrazoabilidade – Anterior apelação que foi julgada por Câmara Extraordinária – Prevenção inexistente – Ausência de norma afirmando que, após o julgamento pela Câmara Extraordinária, os recursos posteriores voltam a ser de competência do Desembargador que devolveu os autos à redistribuição, principalmente tendo em conta que, em tese, há reposição dos processos redistribuídos, em igual proporção, com feitos novos da mesma natureza - Precedentes do Grupo Especial em casos análogos – Recurso não conhecido – Conflito negativo de competência suscitado.